Tribunal: TJPA
Processo: 0804703-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804703-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MENDES E MENDES ADVOCACIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E O MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CAUSA COMPLEXA QUE DEMANDA A COMPROVAÇÃO DE FATOS PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DA DEMANDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MENDES E MENDES ADVOCACIA
visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada de caráter antecedente
,
proc. nº
0800660-21.2021.8.14.0046
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em

face do ora agravante, deferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos
:

“Trata-se de TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face do MUNICÍPIODE RONDON DO PARÁ e de MENDES E MENDES
ADVOCACIA.
Na inicial o Ministério Público narra que o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 6/2021-003 PMRP para prestação de serviços
jurídicos, que ensejou a celebração do contrato
nº 20210016 entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDON DO PARÁ e o escritório MENDES E MENDES ADVOCACIA, não atendeu aos requisitos legais da Lei nº 8.666/93.

Juntou documentos.

É o relatório.

Decido.

A Tutela Antecipada consiste em ato do juiz com o
fim de assegurar, provisoriamente, o exercício do direito reclamado, antecipando-se os efeitos da decisão definitiva, em razão do receio de que o tempo necessário ao desenrolar do processo até a
decisão final possa prejudicar o direito pleiteado.
Consoante o artigo 300, do Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela, em sua totalidade ou parcialmente, diante
da existência de prova inequívoca capaz de convencê-lo da que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

A Tutela Antecipada requerida em caráter antecedente consiste nos casos em que a urgência for contemporânea a propositura da ação, na forma do art. 303 do CPC.

No caso sob análise, facilmente se verifica a presença da probabilidade do direito pelas provas nos autos acostadas, quais sejam, pelos documentos que demonstram que o escritório réu não conta com a notória especialização prevista no inciso II do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, haja visto que o sócio que possuía tal certificação, encontra-se licenciado do escritório desde o ano de 2019, bem como impossibilitado de advogar, haja vista que ocupa a presidência do IGEPREV, ficando, assim, constatado a verossimilhança dos fatos lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa.

Ainda, é cristalino o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ora, isso porque o valor do contrato é de R$ 132.000,00(cento e trinta e dois mil reais), logo, se não for suspenso o contrato até o deslinde do processo, haverá um maior dano ao erário.

Frisa-se que não haverá prejuízo quanto a irreversibilidade da decisão, pois, se comprovada a regularidade da contratação, o contrato poderá
ser pago e continuado da forma transacionada.

Conclusão.

Ante as razões expostas e de tudo mais o que consta dos autos,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
eis que presentes os requisitos
autorizadores da medida,
para DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO do contrato nº 20210016, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ com o escritório MENDES E MENDES ADVOCACIA, DETERMINANDO, ainda, a sustação de qualquer pagamento ao referido escritório de
advocacia, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil).”

Em suas razões recursais (id nº 5225333), o agravante relata os fatos, esclarecendo que o
Parquet
ingressou com a ação requerendo em sede de liminar a suspensão do contrato firmado entre o escritório de advocacia Mendes e Mendes Advocacia e Consultoria e a Prefeitura Municipal de Rondon do Pará.

Explica que a presente ação está firmada na Notícia de Fato nº 000489-084/2021, que aduz, sinteticamente:

1) Ausência de certificação do escritório para prestar serviço a administração pública em Gestão de Governança Pública, Auditoria, Due Diligence, Matriz de Risco Corporativa, Compliance e outros com ênfase na Administração Pública;

2) Ausência de notória especialização para prestação de serviços jurídicos;

3) Suposta inidoneidade moral do sócio Diorgeo Mendes por responder à Ação Penal nº 0001522-22.2016.814.0039;

4) Que os valores pagos pela Prefeitura Municipal de Rondon do Pará seriam superiores em relação aos demais contratos celebrados pela Municipalidade para prestação de serviços jurídicos.

5) Apropriação de suposto título de Mestrado de seu irmão e sócio GIUSSEPP MENDES;

Inconformado com o teor da decisão agravada, o agravante defende a necessidade de reforma da decisão impugnada, por entender que [1]
o pedido não atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada, bem como [2] o contrato está dentro da legalidade processual; [3] o sócio DIORGEO MENDES possui idoneidade moral para assinar contratos com a Administração Pública; [4] o escritório MENDES E MENDES possui capacidade técnica e notória especialização para o objeto do contrato; [5] os valores contratuais praticados estão dentro dos parâmetros de mercado e [6] não há apropriação alguma de título de mestrado por parte do sócio DIORGEO MENDES.

Argumenta sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, diante do preenchimento dos requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”.

Defende que o juiz de 1º grau limitou-se em conceder a liminar com base em notícia de fato baseada em denúncia apócrifa, que não levou em consideração sequer os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que o representante do
Parquet
não teve o cuidado de instaurar um inquérito civil apto à colheita de provas e demais documentos para ensejar ação judicial cabível.

Apresenta fundamentos a respeito do não cabimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

Sustenta que o caso em questão ainda não pode ser aplicado à nova lei de licitações (Lei n° 14.133/2021).

Aduz que foram preenchidos os requisitos hábeis a ensejar a inexigibilidade de licitação, visto que esta
foi pautada nos artigos 25, inciso II e 13, incisos I a III e V da lei regedora da matéria, isso porque se trata de serviço de natureza singular, com empresa de notória especialização — atestada tanto por desempenho anterior, quanto por estudos, experiências, equipe técnica, e outros requisitos relacionados com suas atividades —, na forma de estudos técnicos, planejamentos, pareceres, avaliações em geral, assessoria e consultoria técnicas e/ou patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, conforme detalhamento que faz.

Trata sobre os casos relevantes que foram defendidos pelo Escritório de Advocacia agravante e destaca que atualmente o escritório é composto de um corpo técnico de 15 (quinze) advogados, mestres e pós-graduados.

Defende a idoneidade do sócio Diorgeo Mendes, visto que inexiste sentença condenatória transitada em julgado na seara penal.

Assevera que foram criadas notícias falsas sobre a capacidade técnica dos sócios do escritório.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a manutenção do contrato administrativo celebrado com a Prefeitura Municipal de Rondon do Pará (contrato nº 20210016).

No mérito, pleiteia o provimento do recurso no sentido de ser confirmada a legalidade do contrato administrativo, bem como a manutenção do contrato celebrado ente o escritório agravante e a Prefeitura Municipal de Rondon do Pará.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 532100).

O Ministério Público Estadual, na qualidade de agravado, apresentou contrarrazões (id nº 5697873) sustentando as irregularidades verificadas na contratação do escritório agravante para prestação de serviço de advocacia ao Município de Rondon do Pará, destacando que a contratação se deu de forma direta, sem a realização de licitação e ressalta que, além desse escritório, foram contratados outros escritórios de advocacia para prestar o mesmo serviço ao município de Rondon do Pará no mesmo período.

Ao final, requer a reconsideração da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 5728820).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o presente recurso visa à reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada de caráter antecedente, deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão do contrato administrativo celebrado entre o escritório de advocacia agravante e a Prefeitura Municipal de Rondon do Pará.

Pois bem, primeiramente cumpre relembrar que,
tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas carreadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Estabelecido, pois, os limites de atuação do juízo “ad quem” em sede de recurso de agravo de instrumento, cabe analisar se houve o não o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravado.

Conforme sabemos, de acordo com o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

No caso, em que pese o respeitável entendimento firmado pelo juízo de 1º grau e a relevância da matéria e este Relator ter entendido de forma diversa em processo que discutiu-se contratação semelhante a esta pelo Município de Marituba (Proc. nº 0806375-85.2021.814.0000), após uma análise acurada da questão, diviso merecer reforma a decisão agravada proferida pelo juízo de 1º grau, tendo em vista que,
a priori
, não diviso presente os requisitos da relevância da fundamentação e do
periculum in mora
, como exigido pelo art. 300, “caput”, do CPC/2015, em favor do autor, ora agravado.

De fato, cuido que, na hipótese, a ordem de suspensão do contrato de prestação de serviço de advocacia mostra-se prematura, especialmente pelo fato de estarmos diante de uma controvérsia complexa, que envolve a necessidade de discussão e comprovação das alegações acerca da capacidade técnica e do preenchimento dos requisitos para contratação por indisponibilidade de licitação, sendo certo que tais análises só serão possíveis depois que estabelecido o contraditório.

De mais a mais, o fundamento utilizado pelo magistrado de piso, qual seja, de que “
o escritório réu não conta com a notória especialização prevista no inciso II do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, haja visto que o sócio que possuía tal certificação, encontra-se licenciado do escritório desde o ano de 2019, bem como impossibilitado de advogar, haja vista que ocupa a presidência do IGEPREV, ficando, assim, constatado a verossimilhança dos fatos lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa”,
surge por agora draconiano demais, considerando-se que a capacidade técnica de um escritório de advocacia não pode ser avaliada somente através da figura de um de seus integrantes.

De outra feita, o simples fato de o valor do contrato importar na soma de R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) não implica em dizer que essa circunstância irá gerar prejuízo ao Município agravado, na medida em que ocorrerá, no caso, a contraprestação devida mediante a disponibilização dos serviços de advocacia e consultoria ao ente contratante, dentro dos termos convencionados.

Quanto ao valor pactuado, por ora não há como afirmar categoricamente que se encontra em patamar muito superior àqueles praticados no mercado, tendo em vista a ausência de parecer técnico nesse sentido e mesmo porque, em se tratando de serviço advocatícios, o menor preço pode não assegurar a qualidade da demanda.

Nesse contexto é válido citar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM RESP. ACP POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PELO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG PARA AUXÍLIO JURÍDICO EM PERÍODO
DE ASSUNÇÃO DE MANDATO. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM. ACÓRDÃO REFORMADO NESTA CORTE SUPERIOR POR DECISÃO MONOCRÁTICA, PARA CONDENAR OS DEMANDADOS ÀS SANÇÕES DA LEI 8.429/1992. PRETENSÃO, NESTE AGRAVO INTERNO, SE RESTABELEÇA O ACÓRDÃO DAS ALTEROSAS. DE FATO, O TRIBUNAL DE ORIGEM, COM ESTEIO NO QUADRO EMPÍRICO REPRESADO NO CADERNO PROCESSUAL, ATESTOU A NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E A SINGULARIDADE DO
SERVIÇO, RAZÃO PELA QUAL A CONTRATAÇÃO SE ENCARTA EM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONDUTA ÍMPROBA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DAS PARTES DEMANDADAS PROVIDO PARA DESPROVER O APELO RARO DO AUTOR
DA AÇÃO.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se resulta em ato de improbidade
administrativa a contratação, sem prévio procedimento de licitação, para assessoramento jurídico de Prefeito, que estava a assumir mandato.

2. De início, é de se registrar o art. 5o. do Código de Ética da nobre profissão de Advogado (Resolução 2/2015, do Conselho Federal/OAB), segundo o qual o exercício da Advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização.

3. Efetivamente, submeter a contratação do serviço advocatício a procedimento licitatório é estabelecer a lógica de preço e de técnica a questões que, enxergadas sob a ótica do mercado, perdem o seu valor. Sobre esse tema,
vale conferir a tese do Professor MICHAEL SANDEL na obra O que o dinheiro não compra (Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2012).
Certas situações, quando encaradas sob a perspectiva de compra e venda, se subvertem, isto é, no caso do serviço advocatício, o elemento confiança, que integra o conceito de melhor técnica, se perde quando se busca um profissional pelo menor preço a partir da licitação. Consequentemente, não se alcança a chamada proposta mais vantajosa para a Administração Pública, que nem sempre é a mais em conta.

4. Por consequência, pode-se dizer que todas as vezes em que o Administrador Público convoca diretamente um Advogado para um serviço específico, a singularidade está
automaticamente vertida na relação, uma vez que a confiança, por ser elemento integrativo fundamental entre Parte e Advogado, torna, por si só, única a contratação.

5.
Mesmo que não se adote essa linha interpretativa, esta Corte Superior tem a diretriz de que a contratação direta de serviços de Advocacia deve estar vinculada à notória especialização do prestador do serviço e à singularidade do objeto contratado (hipóteses incomuns e anômalos), caracterizando a inviabilidade de competição (Lei 8.666/93 - arts.
25, II e 13, V), avaliada por um juízo de razoabilidade (AgRg no AgRg no REsp. 1.288.585/RJ, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 09.03.2016).

6. Na presente demanda, o Tribunal de origem, ao analisar os elementos factuais e probatórios que se represaram no caderno processual, atestou que os profissionais tinham notória especialização (fls.
1.219) e desempenharam serviço singular (transição de governo), razão pela qual a contratação estava dentro das exigências previstas na Lei 8.666/1993.

7. Há, no acórdão das Alterosas, informações suficientes a que esta Corte Superior mantenha o decreto absolutório, pois, constatada a notória especialização do Advogado e a singularidade dos serviços, não se pode concluir que a declaração de inexigibilidade de processo licitatório
seja causa material de ato ímprobo. A decisão agravada merece reproche.

8. Agravo Interno das partes implicadas provido para desprover o Apelo Raro do autor da ação.
(STJ - AgInt no AgRg no REsp: 1330842 MG 2011/0109678-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017 RSTJ vol. 249 p. 319). (grifei).

Assim, tem-se que no caso o perigo da demora resta presente em relação à população do Município de Rondon do Pará, posto que a manutenção da decisão de suspensão do contrato poderá deixar o Município de Rondon do Pará e a sua população local desassistidos de um corpo técnico-jurídico que a princípio deve ser considerado preenchedor dos requisitos necessários para a entrega do trabalho para o qual firmou-se o contrato impugnado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão guerreada, mantendo os termos do
contrato administrativo firmado entre o escritório Mendes e Mendes Advocacia e Consultoria e a Prefeitura de Rondon do Pará.

Por conseguinte, confirmo o teor da liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Belém – PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 19/07/2023